Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701764-74.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: LUCELIA DOS SANTOS LICA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator